Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMBARGOS IMPROCEDENTES. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prerrogativa do juiz em exercer o livre convencimento é um pilar do sistema judicial, permitindo que ele avalie as provas e os elementos do processo de acordo com seu conhecimento, experiência e senso de justiça.
2. Nesse contexto, o art. 370, também, do CPC, prevê que 'caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito’, cabendo-lhe indeferir, em decisão suficientemente fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. Assim, a teor do art. 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide não implica nenhuma nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se nos autos há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta.
4. Para que exista direito à indenização por danos morais, exige-se a comprovação de que ocorreu algo a mais do que os aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina.
5. Em outras palavras, faz-se necessária a demonstração de lesão aos atributos da personalidade, a qual somente ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória, o que não se verificou no caso dos autos
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.